Tribunal: CARF
Processo: 13603.722002/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722002/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.779 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
NASA DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto no 70.235/72, com a devida motivação, e não incorrendo em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal,
o referido instrumento administrativo encontra-se válido e eficaz.
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Estando caracterizada a situação fática que constitui hipótese legal para
imposição da multa isolada mantém-se a o lançamento efetuado.
PENALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 02.
Nos moldes do que dispõe a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.778, de 17 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13603.722004/2017-51, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722002/2017-62
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722002/2017-62

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão no 105-007.326 da
DRJ, que julgou improcedente a impugnação apresentada.
O presente processo tem origem no Auto de Infração Eletrônico, lavrado pela
Delegacia da Receita Federal em Contagem – MG, por meio do qual está sendo exigida multa isolada
por falta de recolhimento do(as) IRPJ sobre a Base de Cálculo Estimada.
Cientificada do referido Auto de Infração, a contribuinte apresentou Impugnação,
alegando, em síntese:
i.
Preliminarmente, a nulidade do auto, por ausência de motivação;
ii.
No mérito, alega que houve a integral satisfação do crédito tributário,
razão pela qual não se pode exigir a multa;
iii.
Menciona o art. 112, CTN, a fim de argumentar que na dúvida deve-se
interpretar de forma mais favorável ao contribuinte;
iv.
Argumenta a inaplicabilidade da multa isolada, por entender que o
recolhimento mensal é uma mera estimativa, e que o IRPJ verdadeiramente
devido é aquele apurado em 31 de dezembro;
v. Discorre sobre a aplicação dos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade em qualquer punição à norma de conduta,
concluindo pela cabal improcedência do presente lançamento de muita isolada
de 50% sobre os valores que supostamente deixaram de ser recolhidos a título
de IRPJ, razão pela qual a sua desconstituição se revela imperiosa;
vi.
Sucessivamente, argumenta que em hipóteses como a dos autos, a
penalidadeIRPJ deve observar o limite máximo aceitável de 20% (vinte por
cento), pois, acima desse percentual, torna-se excessiva, em afronta ao artigo
150, inciso VI, da Constituição.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722002/2017-62

A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Estando configurada a situação fática que constitui hipótese legal para a imposição da
multa isolada, mantém-se o lançamento efetuado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da decisão de primeira instância, a interessada apresentou recurso
voluntário exatamente nos mesmos termos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Ao compulsar os autos, verifico que os recursos apresentados são tempestivos, e
atendem aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal,
previstos no Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, deles conheço.
Preliminarmente – Nulidade do Auto de Infração
Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade do Auto de Infração,
por entender que este “não se mostra devidamente motivado, uma vez que o
Fisco com fundamento na falta de recolhimento de IRPJ referente ao ano de
2013, visa a cobrança de exorbitante valor a título de multa isolada incidente
sobre cada mês em face da Recorrente.”.
Pela prescrição legal do Art. 59, do Decreto no 70.235/72, não vislumbro na
decisão de 1a instância qualquer nulidade, vez que o ato fora proferido por
autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de defesa da
contribuinte.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722002/2017-62

Ao contrário do alegado, o Auto de Infração encontra-se cristalino e
devidamente fundamentado, com as capitulações legais que dão suporte ao
lançamento, quais sejam, o art. 2o e o art. 44, II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96.
Ademais, o argumento da recorrente mais parece um inconformismo com a
multa aplicada, do que uma alegação de nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
No mérito, o Auto de Infração em litígio exige a multa isolada por falta de
recolhimento de IRPJ sobre bases de cálculo estimadas, em face da constatação
do não pagamento das estimativas de IRPJ.
O lançamento foi efetuado com base nos art. 2o e art. 44, inciso II, alínea “b” da
Lei no 9.430 de 1996.
De acordo com a expressa disposição legal, havendo falta de recolhimento
mensal a título de estimativa, é cabível a aplicação da multa de 50% exigida
isoladamente, calculada sobre o montante não recolhido, inclusive nas hipóteses
de apuração de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa de CSLL, no ano-
calendário correspondente.
Portanto, afasta-se de plano a alegação da contribuinte de que a multa isolada
foi lançada sem suporte legal, já que há clara e expressa previsão legal para o
lançamento.
Também não merece guarida o argumento de que a penalidade é indevida, em
razão dos recolhimentos mensais por estimativa possuírem caráter provisório,
haja vista que o dispositivo legal prevê a penalidade justamente para coibir o
não pagamento dessas antecipações.
Ademais, denota-se a independência da multa isolada de 50% sobre falta de
recolhimento de tributo sobre base de cálculo estimada, com o enunciado da
Súmula no 178, CARF:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722002/2017-62

No que se refere ao fundamento de aplicação do art. 112, CTN, em caso de
dúvidas, penso que não seja o caso, vez que tanto a capitulação legal quanto as
circunstâncias fática matérias do fato estão bem delineadas.
Quanto ao argumento de que a multa exigível seria confiscatória, e que fere os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que a apreciação
destas matérias constitucionais pelo julgador administrativo está vedada pelo
art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)

No mesmo sentido, já é cediço que este órgão julgador não possui competência
para apreciar argumentos desta natureza, em razão do disposto na Súmula
CARF no 02, in verbis:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Portanto, o acórdão recorrido não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.779 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722002/2017-62

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 74
DF CARF MF
Original